Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740114-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PALUDO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Constato não ter sido formulado requerimento expresso de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, tendo o agravante, em razões recursais, se referido à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à ausência de irreversibilidade da medida tão somente para impugnar a ratio decidendi adotada na decisão recorrida, o que, por si só, não autoriza a análise monocrática e preambular da controvérsia por esta relatoria. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora